Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 1069 DO STJ. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão relativa a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” foi definida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069). 1.1. Restou definido que o tratamento da obesidade mórbida, doença crônica não transmissível relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei 9.656/1998), o que inclui cirurgia pós-bariátrica de caráter reparador ou funcional, assim como os tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade, cobertura excluída somente daqueles de finalidade puramente estética (art. 10, II da Lei 9.656/1998). 1.2. A operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da obesidade mórbida, incluídas as suas consequências, não bastando se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica. 1.3. E apesar de a ANS ter incluído somente a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei 9.656/1998.

2. Demonstrado que a agravante apresenta quadro clínico de deformidade das mamas, abdômen, braços e pernas, “gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual” (relatório médico), o que lhe traz danos à saúde física e mental (relatório psicológico), deve o plano de saúde custear, em caráter de urgência, os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.